Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-97.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002708-97.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA DE ALMEIDA MELO - CPF: 006.920.091-24 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (EMBARGADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ANA DE ALMEIDA MELO
.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – BIOMETRIA FACIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–

ALEGAÇÃO

DE
CONTRADIÇÃO/
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ANA DE ALMEIDA MELO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1002708-97.2023.8.11.0040
, que
deu
provimento ao recurso interposto
pelo BANCO PAN S.A.
“
para o fim de reformar “in
totum
” a sentença fustigada, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte consumidora.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
Restou bem evidenciada a ilegalidade na contratação do empréstimo reconhecida inclusive pelo juízo de primeiro grau, sendo certo que é essencial que seja reformado o Acórdão para reconhecer a fraude na contratação.
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado,
negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco apelante
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
223290667
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ANA DE ALMEIDA MELO.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ANA DE ALMEIDA MELO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1002708-97.2023.8.11.0040, que deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A. “
para o fim de reformar “in
totum
” a sentença fustigada, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte consumidora.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
Restou bem evidenciada a ilegalidade na contratação do empréstimo reconhecida inclusive pelo juízo de primeiro grau, sendo certo que é essencial que seja reformado o Acórdão para reconhecer a fraude na contratação.
”.

Relata que o Embargado que
“
resta evidente que os presentes Embargos traduzem um mero inconformismo do Embargante, uma vez que inexiste a suposta omissão apontada pelo embargante.
”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICA-SE A LIMINAR e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ANA DE ALMEIDA MELO em face de BANCO PAN S.A. e FONTES PROMOTORA EIRELI, e DECLARAR NULO o contrato n. 352424539 – pactuado em 12/2021 no valor de R$ 2.177,33.

CONDENAR a Requerente a restituir o valor de R$ 2.177,33 ao Requerido, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da disponibilização do montante em sua conta;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto
(Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Consigno que fica desde já autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira – empréstimo fraudulento.

Alega a parte apelante, a contratação do empréstimo se deu sem irregularidades, tendo sido depositado via TED, na conta bancária da parte apelada, os valores a título de empréstimo, bem como, os descontos perpetrados no benefício previdenciário são oriundos da contraprestação contratual, ou seja, exercício regular do direito.

O conjunto fático-probatório formado nos autos, não indicam fraude comercial perpetrada por terceiros, como alega a parte apelada, pois os documentos arrolados pela instituição financeira, demonstram a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, da aquiescência ao valor efetivamente depositado na conta bancária da consumidora, conforme documentação encartada:

Contrato com Biometria facial - geolocalização -12.56682441034781, -55.74961518450336 (ID. 213177154);

Recibo de Transferência via SPB (ID. 213177156);

Documentos pessoais (ID. 213177154),

Diante do acervo documental é possível concluir que toda operação ocorreu mediante “Biometria facial”, que se notabiliza por ser meio seguro de evitar fraude, somado a realização de transferência de valores via TED (ID. 213177156), tais fatores evidenciam a inexistência de fraude no caso em referência.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, em análise ao caderno processual, verifica-se que a consumidora não é incapaz de exercer os atos da vida civil, pois, os documentos carreados autos, no que tange a procuração e RG estão assinados por extenso, desfalecendo a tese arguida pela apelada, bem como, nota-se que a consumidora tem outros dois empréstimos, realizado com bancos diversos, os quais estão ativos, demonstrando a capacidade e a experiência de crédito da consumidor, desmitificando as teses arguidas pela parte apelada.

Desse modo, tenho que a tese arguida pela instituição financeira merece acolhimento, eis que, tais nuances fáticas evidenciam a regular contratação do empréstimo consignado, sem prova da ocorrência de fraude, pois, a parte apelada firma-se apenas em meras alegações não corroborando para a formação do conjunto fático-probatório, deixando escoar a oportunidade sem produzir prova aptas a constituir o direito perseguido, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que não restou comprovado a responsabilidade do banco apelado, eis que, agiu no exercício regular do direito ao efetuar os referidos descontos em decorrência da contratação do empréstimo, devidamente comprovado, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais e materiais a serem indenizados.

2. Da inexistência de danos morais;

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afasto a ocorrência dos danos morais.

3. Da inexistência de danos materiais.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afasto a ocorrência dos danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “in
totum
” a sentença fustigada, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte consumidora.

Deixo de condenar a parte apelante em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
O conjunto fático-probatório formado nos autos, não indicam fraude comercial perpetrada por terceiros, como alega a parte apelada
, pois os documentos arrolados pela instituição financeira, demonstram a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, da aquiescência ao valor efetivamente depositado na conta bancária da consumidora, conforme documentação encartada:

Contrato com Biometria facial - geolocalização -12.56682441034781, -55.74961518450336 (ID. 213177154);

Recibo de Transferência via SPB (ID. 213177156);

Documentos pessoais (ID. 213177154),

Diante do acervo documental é possível concluir que toda operação ocorreu mediante “Biometria facial”, que se notabiliza por ser meio seguro de evitar fraude, somado a realização de transferência de valores via TED (ID. 213177156), tais fatores evidenciam a inexistência de fraude no caso em referência.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “in
totum
” a sentença fustigada, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte consumidora.

Saliento, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os
argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024